Tribunal: TJDFT
Processo: 0743262-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743262-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON LUCIANO FERREIRA AGRAVADO: I. R. D. S. F., H. R. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLY DA SILVA LIMA DECISÃO 1. O agravante-devedor, A. L. F. insurge-se contra a r. decisão (id. 168504921, autos originários) que, no cumprimento de sentença de ação de alimentos proposto por I. R. d. S. F. e H. R. d. S. F., não homologou o acordo celebrado entre as partes, in verbis: “Conforme as manifestações do Ministério Público de ID's 146666214 e 166701822, a proposta de parcelamento da dívida em 80 vezes não atende aos interesses dos incapazes, de forma que deve ser reformulada. Com efeito, o pacto contempla longo diferimento obrigacional, o que retira das obrigações devidas as características de atualidade e urgência exigidas para a decretação da prisão civil. Dessa forma, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 15 dias, apresentar acordo que melhor atenda aos interesses dos incapazes.” 2. O agravante-devedor é representado judicialmente pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 3. Observa-se da aba expedientes do processo de origem, que a expedição eletrônica da decisão agravada ocorreu no mesmo dia em que foi proferida dia 15/8/23 (terça-feira), o patrono do agravante-devedor dela tomou ciência no dia 16/8/23 (quarta-feira). O prazo recursal iniciou-se no dia 17/8/23 (quinta-feira), considerando a contagem do prazo em dobro, nos termos do art. 186 do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento expirou no dia 28/9/23 (quinta-feira). 4. O presente agravo foi protocolado no dia 7/10/23 (id. 52207787), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. 5. Registro que na situação em análise é desnecessária a intimação prévia do agravante-devedor, nos moldes dos arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. 6. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 7. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 8. Intimem-se. 9. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 9 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora